Tribunal: TJSP
Processo: 1022556-53.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022556-53.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DAYANA ALMEIDA FRANÇA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022556-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30.761
2
VOTO No 30.761
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022556-53.2019.8.26.0053/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: DAYANA ALMEIDA FRANÇA
EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO
ACÓRDÃO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS
-
INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022
CPC).
Vícios
inexistentes.
Desnecessidade
de
prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão que negou provimento ao recurso tirado de
sentença que denegou a segurança contra omissão na nomeação e posse
da embargante no cargo de Especialista em Assistência e Desenvolvimento
Social I.
Alega-se, em síntese, que o v. acórdão
embargado padece de omissão, insistindo a embargante que foi aprovada
dentro do número de vagas do concurso.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022556-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30.761
3
requerimento ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso
ocorre. O aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia,
manifestando-se especificamente sobre a questão ora levantada.
Ao
contrário
do
alegado,
inexiste
obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício no julgado. O que
há, na verdade, é confronto entre o que ficou decidido no Acórdão e a tese
sustentada pela embargante, que não foi aceita pela E. Turma Julgadora.
Mas aí, forçoso é convir, o inconformismo manifestado reveste-se de nítido
caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação em sede
de embargos de declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova
ordem processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para
abertura da instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por
essas
razões,
rejeitam-se
os
embargos opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator